Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-83.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008589-83.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR DA SILVA - CPF: 051.905.311-71 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO RIBEIRO NETO - CPF: 023.391.541-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA COM O APELANTE – MAIS DE 7KG (SETE QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM PATAMAR MÓDICO (7 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA) – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O aumento da pena basilar em 2 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas de acentuada nocividade (mais de 7kg [sete quilogramas] de cocaína), à luz do que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Não há falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade quando esta é fixada em patamar superior a 8 anos, sobretudo quando o réu é reincidente e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, não se afigura lógico, com o desprovimento do recurso da defesa e consequente manutenção da sentença condenatória, o almejado direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cleomar da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1008589-83.2022.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 820 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante

pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, almeja a redução da sanção basilar e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 162351577).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 162351582).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 167218150).

No dia 8 de maio último, indeferi, em caráter incidental, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado no apelo (Id. n. 167629188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Cleomar da Silva
foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 820 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, almeja a redução da sanção basilar e o abrandamento do regime inicial.

Sem razão, contudo.

No tocante à pena-base, o recorrente argumenta, em linhas gerais, que o
quantum
estabelecido pelo magistrado sentenciante foi desproporcional.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavoráveis, ao acusado, as circunstâncias judiciais atinentes à quantidade e à natureza da droga encontrada em seu poder, a saber, mais de 7kg (sete quilogramas) de cocaína, substância entorpecente de acentuada nocividade e notória capacidade viciante, daí por que se mostra perfeitamente aceitável – quiçá até módico – o acréscimo de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa sobre o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) levado a efeito na sentença, redundando em uma pena-base de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS MOLDES DO ARTIGO 44, INCISO I DO CP – APELO DESPROVIDO.

O aumento da pena basilar em 3 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (12,335 kg de pasta base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas
.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (TJMT, Apelação n. 1007098-41.2022.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.4.2023; data da publicação: 14.4.2023).

Quanto ao regime inaugural para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, observo que, além de a referida pena ter ultrapassado o
quantum
de 8 anos, o apelante é reincidente (possuindo, ao tempo do fato, condenação definitiva, também por tráfico de drogas, na Ação Penal n. 1003832-37.2021.8.11.0006), sem perder de vista que foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, à luz das disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, inviabiliza por completo o acolhimento do pedido de abrandamento – pedido este, diga-se de passagem, despido de fundamentação pertinente.

Finalmente, reporto-me aos fundamentos que utilizei para indeferir, em caráter incidental, o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente,
in verbis
:

“(...)
o apelante foi preso em flagrante delito em 24 de maio de 2022, teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, permanecendo segregado cautelarmente ao longo do processo, e sua prisão foi mantida na sentença em virtude da subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida, notadamente a garantia da ordem pública, em virtude da aparente propensão de
Cleomar
à reiteração delitiva, evidenciada pelo seu considerável histórico criminal, bem como em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na significativa quantidade de substância entorpecente de acentuada nocividade encontrada em seu poder (mais de 7k [sete quilogramas] de cocaína).

Ademais, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que ‘
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
’ (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 4.8.2020; data da publicação: 25.8.2020).

Outrossim, como mencionado, a sentença impôs ao apelante o cumprimento de sua reprimenda privativa de liberdade em regime inicial fechado, compatível com a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto,
indefiro
, por ora, o pedido de revogação da custódia cautelar do acusado
” (Id. n. 167629188).

Nesse contexto, subsistindo os motivos ensejadores da segregação provisória do apelante, não há lógica em lhe conceder, nesta oportunidade, o direito de recorrer em liberdade, sobretudo porque mantida
in totum
a pena estabelecida pelo juízo
a quo
, a ser cumprida no regime inicial mais severo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023